Tribunal: CARF
Processo: 18471.002736/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL - ENTENDIMENTO SUMULADO
Nos termos do art. 67, § 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002736/2008-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.502 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
NOVATRANS ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL - ENTENDIMENTO SUMULADO
Nos termos do art. 67, § 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, “Não cabe recurso especial de decisão de qualquer
das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos
de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002736/2008-05
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.502 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002736/2008-05

Relatório
A recorrente, inconformada com a decisão proferida pela Segunda Turma
Ordinária, Quarta Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1402-
003.898, de 14/05/2019, integrado pelo Acórdão de embargos no 1402-005.454, de 17/03/2021,
interpôs recurso especial de divergência (fls. 590-611) com dois julgados de outro colegiado,
relativamente ao tema da “impossibilidade da aplicação da multa isolada no caso de
apuração de prejuízo fiscal no encerramento do exercício”.
Tendo em vista que o acórdão em embargos não alterou o acórdão original quanto
ao tema ora guerreado, transcrevo sua ementa na parte pertinente:
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO
POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. APURAÇÃO DE
PREJUÍZO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais de IRPJ
relativas a períodos de apuração anteriores à Lei no 11.488/2007, é cabível a cobrança
da multa isolada após o término do ano-calendário, desde que tais diferenças não
decorram de infração que tenha dado causa à redução do IRPJ apurado no balanço de
encerramento do mesmo período
Foram apresentados dois acórdãos paradigmas, cujas ementas abaixo
reproduzimos:
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. PREJUÍZO FISCAL. BASE NEGATIVA DE
CSLL. A exigência da multa de lançamento de ofício isolada, sobre diferenças de IRPJ
e CSLL não recolhidos mensalmente, somente se justifica se operada no curso do
próprio ano-calendário ou, se após o seu encerramento, se da irregularidade praticada
pela contribuinte (falta de recolhimento ou recolhimento a menor) resultar prejuízo ao
fisco, como a insuficiência de recolhimento mensal frente à apuração, após encerrado o
ano-calendário, de tributo devido maior do que o recolhido por estimativa. (AC no 9101-
002.121, de 25/02/2015)
CSLL
-
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA
-
MULTA
ISOLADA.
Conforme precedentes deste Colegiado, a exigência da multa de lançamento de oficio
isolada, sobre estimativas de CSLL não recolhidas mensalmente, somente faz sentido se
operada no curso do próprio ano calendário ou, se após o seu encerramento, se da
irregularidade praticada pela contribuinte (falta de recolhimento ou recolhimento a
menor) resultar prejuízo ao fisco, como a insuficiência de recolhimento mensal frente
apuração, depois de encerrado o ano-calendário, de contribuição devida maior do que a
recolhida por estimativa. (AC no 9101-002.109, de 24/02/2015)
Quanto ao mérito do recurso, a defesa aduz que a base de cálculo das multas
isoladas correspondem, quando do lançamento após o encerramento do ano-calendário, ao
tributo devido, grandeza inexistente no caso de apuração de prejuízo.
Por meio do despacho de fls. 704-712, a Presidente da Quarta Câmara da Primeira
Seção do CARF deu seguimento integral ao recurso, nos seguintes termos:
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-002.121 e 9101- 002.109,
constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia
aproveitar à recorrente.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.502 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002736/2008-05

Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram tomadas
em sentidos opostos.
Tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
examinar se caberia (ou não) a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ/CSLL quando o contribuinte apura bases de cálculo
negativas para esses tributos no final do período anual.
O acórdão recorrido firmou entendimento de que, uma vez constatada falta ou
insuficiência de pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada,
independentemente de o contribuinte ter apurado prejuízo no final do período anual.
Já o primeiro paradigma, por outro lado, decidiu pela impossibilidade de aplicação da
multa isolada na hipótese em que o contribuinte apura resultado negativo ao final do
ano-calendário.
E o segundo paradigma, no mesmo sentido que primeiro, entendeu que por força da
própria base de cálculo eleita pelo legislador – totalidade ou diferença de tributo – só há
falar em multa isolada quando evidenciada a existência de tributo devido (no final do
período); que se não há tributo devido, tampouco há base de cálculo para se apurar o
valor da penalidade, não havendo porque se obrigar o contribuinte a antecipar o que não
é devido e forçá-lo a pedir restituição posteriormente.
O acórdão recorrido, considerando a redação original do art. 17 da IN SRF no 588/2005,
exonerou a exigência da multa e dos juros de mora sobre a CSLL lançada, em
homenagem ao princípio da boa-fé, e com escopo no disposto no art. 100, parágrafo
único, do CTN.
Já o paradigma, diante do mesmo tipo de alegação, a refutou, entendendo que o referido
art. 17, em sua redação original, já não era aplicável à recorrente, por ser ela uma
entidade aberta – e não fechada – de previdência privada, que não estava legalmente
impedida de auferir lucros.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões por meio da peça de fls. 714-721,
na qual repisa as razões do acórdão recorrido.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Nos termos do art. 67, § 3o, anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.502 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002736/2008-05

A súmula CARF no 178, aprovada em 16/08/2021, possui o seguinte enunciado:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
A súmula trata exatamente do tema ora contestado pela defesa.
Desse modo, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada e publicada
posteriormente à interposição do recurso, não cabe dele conhecer nos termos do citado art. 67, §
3o, anexo II, do RICARF.

Conclusão
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 731
DF CARF MF
Original